Tribunal: TJSP
Processo: 0001885-65.2015.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Município de Ilhabela – Contratação direta de serviços de publicidade institucional no período de 2009 a 2013, sem prévia licitação – Alegação de ilegalidade consistente no fracionamento do objeto para fins de dispensa indevida de licitação – Exegese do artigo 37 da Constituição Federal, combinado com os

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Município de Ilhabela – Contratação direta de serviços de publicidade institucional no período de 2009 a 2013, sem prévia licitação – Alegação de ilegalidade consistente no fracionamento do objeto para fins de dispensa indevida de licitação – Exegese do artigo 37 da Constituição Federal, combinado com os artigos 3.o e 24, inciso II, da Lei de Licitações (Lei n.o 8.666/1993, vigente à época das contratações) – Dispensa que constitui modalidade anômala – Irregularidade, no entanto, que não configura o ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, inciso VIII, da Lei n.o 8.429/1992, com a redação atribuída pela novel Lei n.o 14.230/2021 – Ausência de prova de sobrepreço e/ou de que o serviço não foi efetivamente prestado de forma adequada, ocasionando perda patrimonial efetiva aos cofres públicos municipais – Também não restou demonstrado o dolo in casu – Inteligência do Tema n.o 1.199/STF – Pedido inicial julgado improcedente – Confirmação da sentença – Recurso não provido.